Tribunal: TJDFT
Processo: 0734641-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO DO CONTRATO DIVERSO DO CONSTANTE DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO DEMONSTRADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme a sistemática processual civil estabelecida no art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de efeito suspensivo, assim como o pleito de antecipação de tutela recursal, deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou diretamente ao relator, se já houver sido distribuído, sob pena de não apreciação do pedido por inadequação da via eleita. Precedentes.
2. Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, a comprovação da mora do devedor é elemento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão.
3. A notificação extrajudicial enviada para o devedor com a indicação tão somente do número do contrato divergente do assinado pela parte não é suficiente para constituir o devedor em mora. Precedentes. 3.1. Na hipótese, a notificação extrajudicial encaminhada ao devedor não faz referência ao veículo, chassi, cor, ano/modelo, enfim, nada que identifique a mora ao automóvel financiado.
4. Determinada a emenda da petição inicial para que o autor comprove a constituição do devedor em mora, sua inércia ou insuficiência quanto ao cumprimento do comando judicial enseja o indeferimento da petição inicial.
5. Apelação conhecida e não provida.